Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES PAGOS ERRONEAMENTE A SERVIDORA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de promover descontos referentes a valores pagos erroneamente a servidora. A parte autora, servidora pública do Distrito Federal, requereu a concessão da tutela provisória a fim de determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos seus vencimentos a título de reposição ao erário. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido, id. 63654540.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "De acordo com a Lei no 12.153/09 as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A seu turno, para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na decisão agravada restou consignado que a Administração Pública instaurou processo administrativo de no 00060-00235224/2019-35 em desfavor da parte autora, com a finalidade de obter ressarcimento ao Erário de valores recebidos indevidamente, e para providenciar a restituição de valores supostamente pagos em erro, a Administração Pública pode se valer de seu Poder de Autotutela, o qual corresponde à prerrogativa estatal de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmula no 473 do STF). Essa determinação, contudo, não pode ser aplicada sem que haja o procedimento administrativo adequado, de modo a garantir ao servidor o exercício da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida. No caso, a agravante afirma que reconheceu o erro desde o primeiro pagamento equivocado, não havendo controvérsia acerca da regularidade da cobrança dos valores indevidamente pagos. A discussão refere-se à aplicabilidade dos índices de correção utilizados pelo ente público, o que não dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.